Tribunal: TJPA
Processo: 0808003-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808003-12.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO

PACIENTE: MAURO BANDEIRA DA ENCARNAÇÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESSA E. CORTE NO RECURSO DE APELAÇÃO (ACÓRDÃO Nº 210.782). PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. Conforme é cediço, o
habeas corpus
possui seus limites delineados pela Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, LXVIII) e Código de Processo Penal (artigos 647 e 648), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade de ir, ficar e vir do cidadão, seja quando já violado ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder;

2. O
habeas corpus
não é a via adequada para modificar sentença condenatória transitada em julgado, cuja revisão demandaria, inevitavelmente, aprofundada incursão no arcabouço probatório, tarefa essa insuscetível de ser realizada nos estreitos limites do
writ
, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

3. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
para alterar o regime de cumprimento da pena
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Osvaldo Brito de Medeiros Neto
, em favor do nacional
Mauro Bandeira da Encarnação
, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de
Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém Pará/PA
, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXVIII, assegura: "conceder-se-á `habeas-corpus` sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" grifos.

No presente caso, o remédio constitucional visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao sentenciar o paciente em regime fechado sendo que o mesmo deveria está em liberdade na presente data.

(...).

O paciente fora preso, condenado em um regime ao qual não condis com o que dispões o artigo 33, § b, do CP, devendo o mesmo está em liberdade cumprindo em regime aberto.

Excelência o paciente fora preso no dia 19/09/2018 e teve a sua sentença condenatória prolatada com pontos inconstitucionais.

O Paciente foi condenado a pena de 05 (seis) anos em regime inicialmente fechado, fundamentando-se em um artigo declarado inconstitucional, conforme sentença em anexo.

Considerando a impositiva ilegalidade frente a inconstitucionalidade de dispositivo de lei federal, pugna pela concessão da ordem.

(...).

Assim a defesa do paciente requer o regime adequado, o mesmo teve uma pena de 5a0m0d, devendo assim ter cumprindo inicialmente o regime semiaberto e assim na presenta data está em liberdade, cumprindo pena em regime aberto, conforme entendimento deste tribunal.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“PRIMEIRAMENTE, roga-se pelo recebimento da presente
Habeas Corpus
e
CONCEDIDA A LIMINAR
, pela flagrante ilegalidade na permanência do paciente no regime fechado conforme sentença, ante a inconstitucionalidade do dispositivo.

Assim, pois, diante do exposto e em conformidade com a lei, jurisprudência dominante e doutrina, pede que seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata liberação do Paciente, expedindo- se o competente alvará de soltura;

Em decisão final, após deferimento da liminar pleiteada, requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria de Justiça, seja MANTIDA A CONCESSÃO DA ORDEM impetrada para modificar o regime da R. Sentença e o paciente ser posto em liberdade, pois a segunda condenação de 2a8m0d de 2017 não ultrapassa os 8 anos, como diz o art. 33, § 2, b do CPB.

O paciente não tem CPF dificultando a impetração do recurso, assim que esta Câmara possa proceder à retirada do nome deste causídico para pôr como paciente o senhor
MAURO BANDEIRA DA ENCARNAÇÃO
.

Por fim e após as formalidades legais, a concessão definitiva da ORDEM, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”. <sic>

Junta documentos (Id. 5849851 a 5849855).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5854618, sendo prestadas as informações, Id. 5916020, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
writ
, Id. 5971355.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De início, impõe-se ressaltar que o
mandamus
constitui-se em autêntica ação destinada ao precípuo fim de tutelar a liberdade de
locomoção em face de restrição ou ameaça de restrição a direito de ir, ficar e vir, resultante de ilegalidade ou abuso de
poder, e não de mero recurso a ser tomado em face de sentença ou acórdão para cujo ataque há meio de impugnação específico, expressamente previsto em Lei.

In casu
, observa-se que a pretensão deduzida nesta ação mandamental já foi objeto de análise na apelação, processo nº 0014173-43.2011.8.14.0401, sob minha relatoria, que manteve o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PENABASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DISPOSTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.05163627-29, 210.782, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13)

Assim, em que pese os argumentos expendidos pelo i. impetrante, que tenta demonstrar a viabilidade da
matéria atacada pelo remédio heroico,
data venia
, não é autorizado o seu enfrentamento por esta ação, que não se presta como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

O
habeas corpus
não é a via adequada para modificar sentença condenatória transitada em julgado, cuja revisão demandaria, inevitavelmente, aprofundada incursão no arcabouço probatório, tarefa essa insuscetível de ser realizada nos estreitos limites do
writ
, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus 5311556-48.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/08/2019, DJe de 06/08/2019)

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 11/09/2021